Tribunal: TJBA
Processo: 8011941-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011941-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: JECI SILVA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO, JEAN CARLOS ROCHA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PROVAS – UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE – SAC –
LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – DOCUMENTO COLACIONADO AOS AUTOS POR AMBAS AS PARTES DE FORMA LEGÍVEL –
ERROR IN JUDICANDO
EVIDENCIADO – SEGURO PRESTAMISTA – DECISÃO QUE FIRMA POSIÇÃO EM MOTIVAÇÃO DIVERSA DAQUELA APRESENTADA NA INICIAL – ALEGAÇÃO AUTORAL QUE NÃO TINHA INTERESSE NA CONTRATAÇÃO – SEGURO DE CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO MÍNIMA EM CONTRATAR COM OUTRA SEGURADORA – VENDA CASADA NÃO IDENTIFICADA – APELO PROVIDO PARA REVERTER A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA

1.
Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos
autorais
declarando ilegal a capitalização de juros, nulidade da cláusula que impôs a autoria o pagamento de
Seguro Prestamista/MIP/DFI
e consequente
repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros capitalizados e prêmios do Seguro Prestamista/MIP/DFI,
em face de contrato de financiamento de imóvel firmado entre as partes.

2.
A
respeito da capitalização de juros fixou a sentença que “
No que tange à capitalização de juros, é requisito de sua validade a prévia e expressa pactuação (art. §5°, III, Lei 9.514/97; Súmula 541/STJ). Conforme a Súmula 541 do STJ, "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal." No presente caso, o réu não juntou o contrato de forma legível (ID. 358696129), e o demonstrativo (ID. 449876962) indica apenas a Taxa Vigente Efetiva (a.a.) de 6,9900%, sem demonstrar a taxa mensal, impedindo a aplicação da Súmula 541/STJ.
” (100820317 - Pág. 2).

3. O contrato, entretanto, foi colacionado no ID 100820299 plenamente legível
e prevê na cláusula “
5-CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO
”
da qual consta escolha da autoria pela incidência de “
D-Atualização Mensal
” e com previsão expressa de “
G - Sistema de Amortização: SAC
”,
cláusula que pode ser observada, ainda, no evento 100820279 – Pág. 2 ali colacionado pela própria parte autora.

4.
A aplicação do utilizado Sistema de Amortização Constante - SAC, como ocorreu, não resulta na propalada capitalização de juros
imediata
, uma vez que, nesse sistema, as parcelas iniciais
são
destinadas ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor principal.

5. Assim, não se vislumbra ilegalidade no sistema de amortização pactuado entre as partes que elegeram a utilização da SAC, sendo a prática recebida pelo STJ em verbete da Súmula 450 que infirma “
Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.
”.

6.
Quanto ao seguro
prestamista,
a sentença firmou posição pela sua ilegalidade com força no entendimento que se cuidou de venda casada,
por não ter sido garantido a parte autora a escolha de outra seguradora.

7. A
s razões de decidir quanto ao seguro prestamista estão afastadas das alegações da inicial, onde a autoria não se opõe a seguradora constante do contrato, mas sustenta ter sido obrigada a contratar o
seguro
, sem que desejasse,
quando o seguro é obrigatório em contrato de financiamento imobiliário
.

8.
N
ão foi demonstrad
o nos autos, ainda,
a intenção de contratar seguradora diversa da indicada,
que houvesse condições mais vantajosas por outras seguradoras ou que tivesse contestado a seguradora descrita no contrato.

9.
Recurso provido para,
revertendo a sentença, julgar
improcedente
a ação em todos os seus termos, invertendo o ônus sucumbencial
para condenar a autoria no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011941-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
JECI SILVA ASSUNCAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .